Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIMES PRISIONAIS DISTINTOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de estupro, lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de estupro; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual ou a aplicação do princípio da consunção entre estupro e ameaça; (iii) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova, tem especial valor probatório em crimes de violência doméstica e familiar, sendo suficiente para embasar a condenação.
4. A ausência de vestígios biológicos inequívocos em exame pericial não afasta a configuração do estupro, pois a ausência de ejaculação ou outras circunstâncias podem justificar tal resultado.
5. O conjunto probatório evidencia o emprego de violência física e constrangimento da vítima, afastando a possibilidade de desclassificação para importunação sexual.
6. A ameaça foi proferida em momento posterior ao ato sexual, com dolo autônomo de intimidar a vítima para não denunciar, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção.
7. Na dosimetria, é correta a valoração negativa das circunstâncias do crime praticado na presença das filhas menores do casal, autorizando a majoração da pena-base.
8. A reclusão e a detenção têm naturezas distintas, impondo-se a fixação de regimes de cumprimento específicos para cada espécie de pena.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CP, arts. 129, § 13, 147, 213, 215-A, 61, II, “f”, e 33, §§; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 2006988, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 1923820, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 2024844, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 1957127, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1840270, 1a Turma Criminal, j. 25/03/2024.